Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PATAMAR OFERTADO ESPONTANEAMENTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. À luz do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
3. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do menor, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e à possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
4. A fixação dos alimentos provisórios deve, em atenção ao melhor interesse do alimentando, bem como levando em consideração o binômio necessidade/possibilidade, manter o patamar ofertado espontaneamente pelo genitor.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.